Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705962-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0704307-15.2022.8.07.0001 opostos em desfavor de JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115230458 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo embargante. Em suas razões recursais, o agravante destacou haver apresentado documentos aptos a demonstrar que suas despesas mensais ultrapassam os seus ganhos líquidos, bem como a sua situação de superendividamento, que exigiu a formulação de requerimento de repactuação de dívida. Assevera, ademais, que a constituição de advogado particular não afasta a hipossuficiência alegada, em conformidade com o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil e jurisprudência deste Tribunal. Postula, ao final, a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s. 33034395 e 33034396. O agravado apresentou contrarrazões (ID. 33303525), sustentando que o agravo de instrumento não deveria ter sido admitido, uma vez que o agravante promoveu o pagamento do preparo do recurso, a despeito de alegar que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, contrariando a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. O agravado argumenta que o agravante teria outra renda no importe de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, informada em outro processo (0728563-56.2021.8.07.0001), além de ser proprietário de um veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE D, ano/modelo de fabricação 2019/2019, placa PBS-0363, avaliado em aproximadamente R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Alega, ademais, que o agravante seria sócio da empresa “Residencial Fleur de Lis”, e paga prestações mensais no importe de R$ 17.405,00 (dezessete mil e quatrocentos e cinco reais). Ao final, o agravado requer o não conhecimento do recurso e, em caráter subsidiário, a manutenção da r. decisão de primeiro grau, bem como a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Observa-se, dessa forma, que o agravado, além de arguir preliminar de não conhecimento do recurso, apresentou documentos que informam quadro financeiro diverso do alegado pelo agravante e postulou imposição de multa por litigância de má-fé. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos e documentos apresentados pelo agravado em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.